Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS SUSPENSOS. MATÉRIA AFETA A REPERCUSSÃO GERAL. SOBRETAMENTO. HONORÁRIOS.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. Encontram-se abrangidas pela prescrição as CDAs constituídas cinco anos antes da propositura da ação.
3. Determina-se a suspensão dos processos quando, à luz dos arts. 146, III, b, 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, g, da Constituição Federal, se discute a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Quando, o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
5. Recursos conhecidos e provido somente o apelo do Distrito Federal.